Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. ADJUDICAÇÃO. HASTA. OBRIGAÇÃO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão ocorrente, pois não analisou os argumentos do embargante no sentido de que tendo ocorrido adjudicação, é obrigação da parte adjudicante arcar com as dívidas condominiais, não podendo cobrar do embargante.
2. O Código Civil estabelece o direito do condomínio de cobrar do adquirente os débitos do alienante. Art. 1.345, CC.
2.1. Entretanto, isto não obsta o direito de regresso do adquirente, que pode cobrar do alienante os valores por ele deixado em aberto. Precedentes.
3. No caso dos autos o embargante era o proprietário anterior e não realizou o pagamento das taxas condominiais, juros e multa, sendo sua obrigação arcar com a dívida deixada e direito da adquirente realizar tal cobrança como direito de regresso.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.